Tribunal: TJBA
Processo: 8004065-29.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004065-29.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE NOGUEIRA MACHADO Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): A6 JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ENTES FEDERATIVOS. ACÓRDÃO QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE BRUMADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO TEMA 1002 PELO STF. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. ACÓRDÃO IMPUGNADO NÃO REFORMADO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004065-29.2016.8.05.0032, da Comarca de Brumado/BA sendo Apelantes e Apelados MUNICÍPIO DE BRUMADO E JOSE NOGUEIRA MACHADO e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTENDO O ACÓRDÃO de ID 18365128, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO do MUNICÍPIO DE BRUMADO, confirmando na íntegra a sentença objurgada. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA